Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708328-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SILVA SOUSA AGRAVADO: MRT ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDA SILVA SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, em fase de cumprimento de sentença, proposta por MRT ENGENHARIA LTDA - ME (autor), rejeitou o pedido de nulidade da intimação do primeiro executado, BAD BOY COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – ME (ID 33614135, págs.43/44) Em suas razões recursais (ID 33612613), a agravante alega que, iniciada a fase de cumprimento de sentença (ID 42947400, autos originários), foi determinada a intimação do devedor principal, BAD BOY COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – ME, e dos fiadores, FERNANDA SILVA SOUSA e RENATO ALVES SILVA DOS SANTOS. Sustenta que o mandado expedido para o devedor principal foi endereçado erroneamente para o endereço da fiadora, ora agravante, e que essa situação, nos termos da lei e da jurisprudência, conduz à nulidade da citação/intimação efetivada. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, com base na Teoria da Aparência, consolidou o entendimento de que é válida a citação via postal quando a correspondência é recebida no endereço da pessoa jurídica, sem ressalva quanto à falta de poderes específicos do funcionário que assinou o aviso de recebimento. Contudo, alega que tal teoria é inaplicável no caso concreto, uma vez que o mandado de citação/intimação não foi encaminhado e recebido no endereço da sede da pessoa jurídica, regularmente indicado no contrato de aluguel, mas, sim, no endereço da agravante. Afirma que o mandado de intimação foi recebido em local diverso ao endereço indicado pela Autora na petição inicial para a citação da Ré (empresa), não tendo sido realizadas pesquisas INFOJUD/ SISBAJUD para descobrir o endereço da executada, sendo imediatamente remetido ao endereço da agravante, qual seja: QR 403 Conjunto 6, Samambaia Norte (Samambaia), BRASÍLIA/DF, CEP: 72319-107, local em que a correspondência foi recebida pela própria agravante. Argumenta que o endereço da empresa executada à época da intimação/citação era QS 414 Conjunto A Lotes 01 a 04 - Samambaia Norte - Brasília/DF, CEP: 72.320- 581, conforme petição de ID 28414169 dos autos originários, anexada aos autos pela própria agravada, constando ainda da ficha cadastral que a agravada disponibilizou (ID 28081812 – autos originários). Assevera que não possui poderes para administrar a empresa ré e é apenas ex-sócia da empresa principal, portanto não faz parte do rol elencado no art. 248, §2°, do CPC. Destarte, defende a nulidade do ato citatório, conforme dispõe o art. 280, do CPC. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a manutenção da decisão agravada pode impor prejuízo à agravante, ante a aproximação da hasta pública. No mérito, requer que seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, com o provimento da impugnação, tendo em vista não ter ocorrido a preclusão, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante e juntada aos autos de todos os documentos que corroboram o alegado e pelos motivos expostos no corpo deste recurso. Preparo recolhido (ID 33612627). No despacho ID 33667809, determinei a intimação da agravante para que se manifestasse sobre a admissibilidade do recurso, em razão do que dispõe o art. 18, do CPC. Em resposta ao despacho, a agravante peticionou informando que o presente recurso é tempestivo, tem nexo causal e materialidade sobre a discussão da matéria salientada, qual seja: ausência de intimação da empresa ré em seu domicílio, com todos os comprovantes sobre o alegado. Ao final, requereu o deferimento, processamento do recurso e, no mérito, o seu provimento (ID 34232576). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos recursais. Na hipótese em apreço, verifica-se que o recurso em tela é manifestamente inadmissível, devendo ter o seu seguimento obstado de plano, diante da ausência de legitimidade recursal. Conforme dispõem os arts. 17 e 18, do CPC, para pleitear em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, pois ninguém poderá requerer direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Na espécie, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a impugnação de eventual invalidade do ato de intimação do devedor principal, BAD BOY COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – ME, para o pagamento do débito, deveria ser suscitada pelo devedor principal em nome próprio e não, como é a hipótese destes autos, pela fiadora, ora agravante, requerendo, em nome próprio, direito alheio. Nesse sentido: CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. PRÉVIA ANUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. 1. O código de processo civil, em seu artigo 18, preleciona que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."(...)(Acórdão 1222937, 00161180520168070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020) (g. n.) Nesse contexto, inarredável a conclusão de que falta legitimidade recursal ativa, haja vista a evidente afronta ao artigo 18, do Código de Processo Civil. O presente recurso, portanto, é manifestamente inadmissível, ante a ausência de legitimidade recursal. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator